Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO CONEXO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado de agravo de instrumento conexo. A agravante afirma que o agravo mencionado foi recebido sem efeito suspensivo, julgado desprovido e não possui determinação de sobrestamento. Pugna pelo afastamento da suspensão e a continuidade do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem pode suspender o cumprimento de sentença com fundamento na existência de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo indicado pelo juízo de origem foi recebido sem efeito suspensivo, razão pela qual não produz impacto automático sobre os cumprimentos de sentença individuais.
4. A simples interposição de agravo não suspende o andamento do processo. A suspensão depende de decisão expressa do Tribunal, o que não ocorreu.
5. O agravo conexo já foi julgado desprovido, restando apenas recursos excepcionais, que não têm efeito suspensivo automático e não impedem a continuidade da execução.
6. O título executivo está transitado em julgado e não há risco ao erário que justifique sobrestamento. Portanto, a execução deve prosseguir regularmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A suspensão do cumprimento de sentença exige decisão expressa do Tribunal conferindo efeito suspensivo ao recurso interposto. 2. A simples existência de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo não autoriza a paralisação do processo pelo juízo de origem."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: não há.